Tribunal: TJDFT
Processo: 0763995-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO. DEVIDA A INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDO FORMULADO EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer que as parcelas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão da Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) devida à parte autora, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença remuneratória apurada. Quanto ao abono permanência, afastou-se a verba da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia vez que não recebida em atividade.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a correção monetária do montante.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que a sentença merece reforma vez que não considerou o abono de permanência como integrante da base de cálculo da licença prêmio indenizada. Sustenta que apesar de devido em razão do cumprimento dos requisitos, o benefício não foi pago.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito da parte autora de ter incluído o abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída.

6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça se posicione no sentido de que o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, corresponde a vantagem permanente e compõe a remuneração do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada, no caso dos autos, o direito ao recebimento do benefício não restou reconhecido pela Administração.

7. A autora, de maneira indireta, após a citação e sem a anuência do réu, pleiteou o reconhecimento do seu alegado direito ao recebimento do abono permanência no último mês em que esteve em atividade. Considerando os limites objetivos da lide, é vedado ao juízo proferir decisões que não guardem pertinência com os pedidos formulados. Portanto, tendo em vista que a aferição do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência não é objeto da lide, não há que se falar em inclusão da rubrica na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.